Tribunal: STF
Processo: HC 203095
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Moeda falsa. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 669.050/RS, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do delito previsto no art. 289, § 1º, do Código Penal. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF da 4ª Região). Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC (669.050/RS) no STJ. O então Presidente da Corte Superior, Ministro Humberto Martins, indeferiu liminarmente o writ. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão, tendo em vista a não realização de audiência de custódia, bem como a afronta direta à Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça. Ademais, aponta a desnecessidade e desproporcionalidade da medida, ressaltando a possibilidade de imposição de medidas diversas.
    5. A defesa requer a “liberdade provisória ao Paciente com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, ou alternativamente, que seja relaxada a prisão com a imposição de medidas cautelares diversas cautelares, ou alternativamente, a sua prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas da prisão”. 
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Além disso, observo que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TRF da 4ª Região e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. Observo que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do inteiro teor do decreto prisional e da decisão proferida pelo TRF da 4ª Região, o que atrai a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que constitui ônus da parte impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    12. Ademais, pontuo que a Primeira Turma do STF já decidiu que a “falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não afastando a prisão preventiva, uma vez atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e observados direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC 198.784, Rel. Min. Marco Aurélio, acórdão pendente de publicação).
    13. Nessas condições, não vejo situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva. Até porque a página oficial do TRF da 4ª Região revela que o paciente “foi preso em 27-04-2021, juntamente com Luis Gustavo Cappa Paines, pela prática, em tese, do delito de moeda falsa. O flagrante delito foi constatado quando ambos foram surpreendidos conduzindo um veículo Toyota Corolla no interior do qual foram encontrados, além de um tablete de maconha e dois pequenos cigarros da mesma substância, aproximadamente R$ 100.500,00 (cem mil e quinhentos reais) em cédulas contrafeitas”.
    14. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator